Tribunal: TJMT
Processo: 1032051-72.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032051-72.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLON JACKSON GONCALVES - CPF: 689.428.001-06 (APELADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. CONTRATO QUE NÃO INDICA CLARAMENTE A TAXA ANUAL DE JUROS. VIOLAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
:

Trata-se de apelação interposta contra sentença que afastou a capitalização mensal de juros em contrato
de cartão de crédito consignado
. O apelante sustenta que a capitalização seria lícita por estar prevista no contrato, mas a sentença de origem entendeu pela ausência de
pactuação
expressa.

II. Questão em Discussão:

2. A questão principal em análise é a legalidade da capitalização mensal de juros em contratos de crédito consignado, diante da ausência de
pactuação
expressa da taxa anual de juros e da forma de capitalização no contrato apresentado.

III. Razões de Decidir
:

3.
Capitalização de Juros
: Conforme entendimento consolidado pelo STJ, a capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme estabelecido na MP n.o 2.170-36/2001 e no
REsp
n.o 973.827/RS (recursos repetitivos).

Ausência de
Pactuação
Expressa
: No caso, o contrato juntado aos autos não traz de forma clara e expressa a taxa de juros anual e a forma de capitalização dos juros, limitando-se a mencionar a taxa de juros mensal. Tal omissão fere o direito à informação adequada e clara, garantido ao consumidor pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, III, e art. 52, II).

Previsão Contratual Insuficiente
: Ainda que a Súmula 541 do STJ preveja que a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, os extratos colacionados nos autos não indicam a taxa anual pactuada, nem esclarecem a forma de capitalização dos juros. Essa falta de clareza impede a compreensão exata dos termos contratados, configurando violação dos direitos do consumidor.

Capitalização Afastada
: Em virtude da ausência de
pactuação
expressa, correta a decisão de origem que afastou a capitalização mensal de juros no contrato, nos termos do entendimento pacificado deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e Tese:

7.
Recurso Desprovido
: Diante da falta de previsão expressa quanto à capitalização de juros, conforme exigido pela
legislação e jurisprudência aplicável,
nego provimento
ao recurso interposto.

Tese de julgamento:
"É afastada a capitalização mensal de juros quando não há
pactuação
expressa da taxa anual no contrato, configurando violação do direito à informação adequada do consumidor.
"

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, III, e art. 52, II; Código de Processo Civil, art. 341; MP n.o 2.170-36/2001; Súmula 541 do STJ;
REsp
n.o 973.827/RS.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1008577-38.2023.8.11.0041; TJMT, N.U 1013353-52.2021.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
BANCO BMG S/A

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/
MT,
que
,
nos autos d
a

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual
ajuizada
por

MARLON JACKSON GONÇALVES
,
julgou
parcialmente procedentes
o
s
pedido
s

iniciais
,
tão somente para reconhecer a ilegalidade da capitalização dos juros, determinando a apuração dos valores em sede de liquidação de sentença, procedendo, se for o caso,
à

compensação.

I
nconformad
o
,
o
Apelante sustenta
a validade do negócio jurídico e a regularidade da contratação e dos encargos
, afirmando
ser regular a capitalização mensal de juros,
pois devidamente
pactuad
a
no contrato.

Verbera que
eventual nulidade do contrato e desconstituição d
os
débitos existentes em nome
do Apelado culminaria
m
em seu enriquecimento sem causa,
motivo pelo qual
deve ser mantida a
modalidade pactuada
,
com os descontos em folha e a reserva de margem até a liquidez integral do
débito pela parte contratante.

Devidamente intimad
o
,
o
Apelad
o

apresentou contrarrazões
,
pleiteando o desprovimento recursal (ID 219041731).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem,
trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual
ajuizada
por

MARLON JACKSON GONÇALVES
, requerendo, em síntese, a alteração

d
a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

Ao final da instrução processual, o Magistrado de origem manteve a contratação
de cartão de crédito consignado
na forma origin
ariamente pactuada, sob o argumento de que restou comprovad
a
nos autos a
liberação do crédito e a efetiva e reiterada utilização do cartão para compras diversas ao longo dos anos
, não constatando
qualquer irregularidade no pacto celebrado entre as partes.

Em relação à suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios, salientou que
“
o simples exercício de comparação – realizado pela parte autora em sua inicial – entre a taxa pactuada e a média praticada à época da contratação, é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como postulado, motivo pelo qual não há que se falar em readequação da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato celebrado entre as partes porque dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis em transações como tais
”.

Por sua vez, no tocante à
capitalização dos juros
,
reconheceu a sua ilegalidade
, nos seguintes termos:

“Alega a requerente que o contrato celebrado com a parte demandada não apresenta de forma clara a incidência da capitalização dos juros, motivo pelo qual requereu a sua exclusão com base na Súmula 539 do STJ.

Nessa perspectiva, analisando detidamente a contestação apresentada nos autos, verifica-se que a parte demandada não contestou esse pedido de forma específica, incidindo aí, o disposto no art. 341 do CPC: “Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as
alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:
”

Assim, tendo em vista que o demandado não se desincumbiu da obrigação da impugnação específica, é de se presumir verdadeiras as alegações da parte autora nesse ponto.”

Contra essa sentença recorre o BANCO BMG S/A, sustentando
ser regular a capitalização mensal de juros, pois devidamente pactuada no contrato.

Pois bem.

Com efeito, em
se tratando de capitalização dos juros, “
de acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (
REsp
n. 973.827/RS)
” (N.U 1004260-82.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

Na hipótese, verifica-se que o contrato juntado pelo Banco Apelante não traz de forma expressa os juros aplicados e forma de capitalização dos juros.

Muito embora a Súmula 541 do STJ disponha que
“a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
,
os extratos colacionados nos autos
não fazem menção à taxa de juros anual pactuada, veja-se:

Assim, a partir de uma análise do contrato e das faturas
juntadas ao processo,
é
impossível saber qual
foi
a forma de capitalização de juros realmente pactuada.

Tal situação viola o direito
à
informação, direito básico da relação consumerista,
consoante prevê inciso III, art. 6o
,
do Código de Defesa do Consumidor c/c inciso II, art. 52
,
do mesmo tomo,
in
verbis
:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

[...]

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

[...]

II -
montante
dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

Assim, correta a sentença que afastou a capitalização mensal de juros, po
r ausência de previsão expressa no contrato.

Nesse sentido
é o entendimento deste
Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”
- BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO EM GRAU RECURSAL - EFEITO EX NUNC - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CARACTERIZADA - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS -
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SAQUES REALIZADOS - FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA DA TAXA DE JUROS ESTIPULADA - CONTRATO NÃO APRESENTADO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS AFASTADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. Se restou e evidenciada a contratação de Cartão de Crédito Consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, bem como faturas mensais com gastos de cartão em comércios locais, há de ser
considerada
válida esta modalidade contratada.
(...) 8
. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos,
deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (
REsp
n. 973.827/RS).
9. Sentença parcialmente reformada. 10. Recurso parcialmente provido.
(N.U 1008577-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024) (
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS AFASTADA – DANOS MATERIAIS – JUROS MORATÓRIOS – DESDE A CITAÇÃO – ART. 405 DO CC – CORREÇÃO MONETÁRIA – DESDE O EFETIVO PREJUÍZO – SÚMULA 43 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)
É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP no 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

In
casu
, verifico que não há a
pactuação
expressa, haja vista que no contrato/faturas não há menção da
s taxas de juros mensal e anual (...)”

(N.U 1013353-
52.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 23/01/2023) (
g.n
.).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO
PROVIMENTO
, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024